Tribunal: STJ
Processo: 5255633-14.2023.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840567 - RS (2025/0015927-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCIANO LUIS AMORIM DIEL
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: MAURICIO ANDRE LUNELLI
ADVOGADA
: DANIELA DA SILVEIRA SOARES - RS080510
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se é possível a análise de matéria constitucional na
via especial, se a análise de mérito do recurso especial demandaria o
reexame de prova e se a parte agravante comprovou a divergência
jurisprudencial necessária para o conhecimento do recurso especial, nos
termos dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Compete ao STJ zelar pela aplicação uniforme da legislação
infraconstitucional, não se conhecendo do recurso especial que sustente
ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do STF (art. 102, III, da CF).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA48439765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 36c46bc4-649b-4c7b-bbf6-8dc0a4736274

6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tese de violação de dispositivo constitucional não
pode ser apreciada em recurso especial, sob pena de usurpação de
competência do STF. . O recurso especial não admite reexame de provas,
2
conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A comprovação da divergência
jurisprudencial para o conhecimento do recurso especial exige a indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente e a demonstração do
dissídio, mediante cotejo analítico entre os casos confrontados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
17/06/2025
23/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48439765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 25/06/2025 11:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 36c46bc4-649b-4c7b-bbf6-8dc0a4736274

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2840567 - RS (2025/0015927-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: LUCIANO LUIS AMORIM DIEL
ADVOGADOS
: SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: MAURICIO ANDRE LUNELLI
ADVOGADA
: DANIELA DA SILVEIRA SOARES - RS080510
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se é possível a análise de matéria constitucional na
via especial, se a análise de mérito do recurso especial demandaria o
reexame de prova e se a parte agravante comprovou a divergência
jurisprudencial necessária para o conhecimento do recurso especial, nos
termos dos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015.
III. Razões de decidir
3. Compete ao STJ zelar pela aplicação uniforme da legislação
infraconstitucional, não se conhecendo do recurso especial que sustente
ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência do STF (art. 102, III, da CF).
Documento eletrônico VDA47710095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:49
Código de Controle do Documento: 91d5a7b9-b5ff-40a7-a5cb-6bb44a829df6

4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: 1. A tese de violação de dispositivo constitucional não
pode ser apreciada em recurso especial, sob pena de usurpação de
competência do STF. . O recurso especial não admite reexame de provas,
2
conforme a Súmula n. 7 do STJ. 3. A comprovação da divergência
jurisprudencial para o conhecimento do recurso especial exige a indicação
do dispositivo legal objeto de interpretação divergente e a demonstração do
dissídio, mediante cotejo analítico entre os casos confrontados.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 118-125) interposto contra decisão da
Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial
(fls. 110-114).
Em suas razões, a parte agravante alega que não busca o reexame de
provas e que comprovou a divergência jurisprudencial.
Aponta ainda ofensa ao art. 5o, LXXIV, da CF.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 129).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 110-114):
Cuida-se de Agravo apresentado por LUCIANO LUIS AMORIM
DIEL à decisão que não admitiu seu Recurso Especial.
Documento eletrônico VDA47710095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:49
Código de Controle do Documento: 91d5a7b9-b5ff-40a7-a5cb-6bb44a829df6

O apelo, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da CF/88, visa
reformar acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, assim resumido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMIDADE
QUANTO
AO
INDEFERIMENTO
DA
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA, POR
AUSENTE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A
SUA REFORMA. CASO DOS AUTOS EM QUE A PARTE AUTORA
NÃO COMPROVOU DE MODO SUFICIENTE A SUA NECESSIDADE
ECONÔMICA.
AINDA
QUE
ABATIDOS
OS
DESCONTOS
OBRIGATÓRIOS,
OS
RENDIMENTOS
DA
AGRAVANTE
CONTINUAM
SUPERANDO
OS
5
SALÁRIOS
MÍNIMOS,
PARÂMETRO ESTE UTILIZADO COMO "TETO" POR ESTA
CÂMARA CÍVEL PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ALEGAÇÃO
DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO SUGERE A CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À MÍNGUA DE PROVA
DA
IMPOSSIBILIDADE
DE
PAGAMENTO
DAS
DÍVIDAS
PENDENTES PELO BENEFICIÁRIO EM PREJUÍZO DO SUSTENTO
PESSOAL OU FAMILIAR.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Quanto à
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, a
controvérsia
parte alega violação e dissídio na interpretação dos arts. 98 e 99, § 2o, do
Código de Processo Civil e do art. 5o, incisos XXXV e LXXIV, da Constituição
Federal, no que concerne ao indeferimento do benefício da gratuidade de
justiça, tendo em vista que o recorrente alegou e demonstrou sua atual
situação de hipossuficiência financeira, trazendo a seguinte argumentação:

Destarte, conforme comprovado pela documentação já anexada, o
Recorrente tem direito ao benefício da justiça gratuita.
Efetivamente, os registros apresentados indicam que o Recorrente não
gera renda, corroborando a informação de que cessou suas operações
em 2019.
Assim, com esta documentação, tem-se que o Recorrente comprova
que não possui condições de arcar com as custas processuais, a fim
de justificar a necessidade de concessão da benesse da gratuidade
judiciária ora pleiteada. (fl. 75).

É o
.
relatório
.
Decido
Quanto à
, é incabível o Recurso Especial quando visa discutir
controvérsia
violação ou interpretação divergente de norma constitucional porque,
consoante o disposto no art. 102, III, da Constituição Federal, é matéria
própria do apelo extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido: “Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de
prequestionamento, examinar na via especial suposta violação de dispositivo
ou princípio constitucional, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal”. (AgInt nos EREsp 1.544.786/RS, Rel. Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16.6.2020).
Confiram-se ainda os seguintes julgados: EDcl no REsp 1.435.837/RS, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, DJe de 1o.10.2019;
Documento eletrônico VDA47710095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:49
Código de Controle do Documento: 91d5a7b9-b5ff-40a7-a5cb-6bb44a829df6

EDcl no REsp 1.656.322/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira
Seção, DJe de 13.12.2019.
Ademais, o Tribunal
se manifestou nos seguintes termos:
a quo
Apesar dos argumentos tecidos no recurso interposto, não vislumbro
alteração da situação fática que levou à decisão monocrática de
negativa de provimento ao agravo de instrumento, mantendo o
indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, já indeferido em
primeira instância.
Nesses termos, no mérito recursal não obstante a fundamentação
trazida à baila, entendo que o agravante mantém situação econômica
que não autoriza o deferimento da benesse postulada.
E, ao contrário do que mencionado no recurso, para análise da AJG
foram considerados não apenas o rendimento bruto da parte
agravante, mas também, os descontos obrigatórios que incidem sobre
a sua remuneração.
Com efeito, a renda mensal bruta da demandante extrapola o teto
utilizado como parâmetro pela jurisprudência. Não fosse isso, ressalto
que os descontos facultativos - no caso, os empréstimos com
desconto em folha - não servem como fundamento para
hipossuficiência, até porque estes foram pactuados livremente pela
demandante que tinha da ciência das suas condições financeiras.
Mesmo a questão subjacente de estar a agravante em situação de
superendividamento, nos moldes do art. 54-A, § 1o e § 2o, ambos do
CDC, não enseja conclusão diversa, já que os rendimentos líquidos
comprovados da agravante (apesar da significativa redução de renda
por conta dos descontos voluntários), à míngua de prova
de comprometimento de renda com despesas perenes pessoais ou
familiares, enseja o afastamento do argumento para fins de concessão
da tutela postulada, na medida em que cumpre à parte destinatária a
prova da impossibilidade do pagamento das dívidas pendentes com
risco do sustento pessoal ou familiar, dado que reforça a rejeição do
pedido, entendimento que segue a trilha do seguinte aresto
[...]
Dessa forma, entendo verificada a possibilidade da agravante arcar
com as custas do processo e com as despesas dele decorrentes, o
que vai corroborado pelos precedentes desta Corte de Justiça, que
cito:
[...]
Ainda, quanto ao argumento de que este relator não levou em
consideração a remuneração mensal líquida da parte autora,
reproduzo os termos da decisão agravada, a fim de evitar tautologia:
[...]
Em análise dos autos, verifico que a parte agravante acostou a o
comprovante de renda -contracheque- do mês de março de 2023
(evento 7, CHEQ2), da qual constata-se a renda total de R$ 13.395,47.
Ao efetuar os descontos legais e obrigatórios perfaz o valor médio
mensal de R$. 9.825,61, cujo valor ultrapassa o teto preconizado nesta
colenda Câmara para a concessão da benesse postulada.
[...]
No que tange a alegação do agravante de que sofre de
superendividamento, destaco que os descontos facultativos - no caso,
os empréstimos com desconto em folha - não servem como
fundamento para hipossuficiência, até porque estes foram pactuados
livremente pela demandante, que tinha ciência das suas condições
financeiras. Conquanto, os descontos referidos afetam o valor auferido
Documento eletrônico VDA47710095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:49
Código de Controle do Documento: 91d5a7b9-b5ff-40a7-a5cb-6bb44a829df6

pela parte agravante, não é possível conceder a benesse postulada,
visto que conforme demonstra em suas razões recursais, o valor
líquido restante perfaz uma renda mensal de R$ 4.686,54 (evento 12,
CHEQ2) e R$.5.661,99 (evento 12, CHEQ3), o que não se enquadra
em renda inferior ao mínimo existencial, mormente por ausente prova
das despesas mensais que o agravante deve fazer frente.
Nesse diapasão, apesar de poder ser entendido que a situação
econômica da pessoa diz respeito ao seu patrimônio e que a situação
financeira diz respeito à sua disponibilidade de renda, para o
deferimento do benefício postulado, analisa-se a necessidade
econômica da requerente de forma global, sendo que, no caso dos
autos, a parte agravante não comprova a sua necessidade econômica,
o que impede a concessão do benefício postulado. (fls. 62-64).

Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o reexame da premissa
fixada pelo acórdão recorrido quanto à existência ou não dos requisitos para
a concessão da gratuidade de justiça às partes exigiria a incursão no acervo
fático-probatório dos autos, o que não é possível em Recurso Especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu sobre a “inviabilidade de verificar se as
partes no caso poderiam ou não serem contempladas pelo benefício da
gratuidade de justiça, por demanda reexame de contexto fático-probatório".
(AgInt no AREsp 897.498/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe de 16.8.2016).
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.570.272/SP,
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
; AgInt no
20/5/2020
AREsp 1.000.602/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
22.5.2020; AgInt no AREsp 1.564.850/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, DJe de 4.3.2020; AgInt no AREsp 1.173.115/RS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de 18.4.2018; REsp 1.784.623/SP, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 11.3.2019.
Quanto à controvérsia pela alínea "c", não foi comprovado o dissídio
jurisprudencial, tendo em vista que a parte recorrente não realizou o
indispensável cotejo analítico, que exige, além da transcrição de trechos dos
julgados confrontados, a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência, com a indicação da existência de similitude fática e identidade
jurídica entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados, não bastando,
portanto, a mera transcrição de ementas ou votos.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “Esta Corte já pacificou
o entendimento de que a simples transcrição de ementas e de trechos de
julgados não é suficiente para caracterizar o cotejo analítico, uma vez que
requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da divergência
entre o caso confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio
notório”. (AgInt no AREsp n. 1.242.167/MA, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 5.4.2019.)
Ainda nesse sentido: "A divergência jurisprudencial deve ser comprovada,
cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou
assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e
jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do
voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico
entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o
conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do
art. 105 da Constituição Federal". (AgInt no REsp n. 1.903.321/PR, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 16.3.2021.)
Confiram-se também os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no REsp n.
1.849.315/SP, Rel. Ministro Marcos Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
1o.8.2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.617.771/RS, Rel. Ministro
Documento eletrônico VDA47710095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:49
Código de Controle do Documento: 91d5a7b9-b5ff-40a7-a5cb-6bb44a829df6

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 13.8.2020; AgRg no AREsp n.
1.422.348/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
13.8.2020; AgInt no AREsp n. 1.456.746/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão,
Segunda Turma, DJe de 3.6.2020; AgInt no AREsp n. 1.568.037/SP, Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 12.5.2020; AgInt no
REsp n. 1.886.363/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe de 28.4.2021; AgRg no REsp n. 1.857.069/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz,
Sexta Turma, DJe de 5.5.2021.
Além disso, não foi comprovada a divergência jurisprudencial, tendo em vista
que a parte recorrente não apresentou certidão, cópia autenticada ou citação
do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que tenha sido publicado o acórdão divergente; ou ainda a
reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva
fonte (art. 255, § 1o, do RISTJ).
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "O dissídio
jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em vista a ausência
de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia autenticada,
citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de julgado
disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. Precedentes”.
(AgInt no AREsp 1.244.772/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, DJe 13.11.2018.)
Ainda nesse sentido: "O dissídio jurisprudencial não restou comprovado
conforme exigido nos arts. 541, parágrafo único, do CPC/73 e 255, § 1o, do
RISTJ, uma vez que a parte agravante não juntou cópia dos paradigmas
mencionados, nem citou o repositório oficial, autorizado ou credenciado em
que foram publicados (ressalte-se que o Diário de Justiça em que não é
publicado o inteiro teor do acórdão não satisfaz a exigência)." (AgInt no
AREsp n. 828.758/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
4.5.2020).
Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no REsp 1.517.575/RN,
Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12.6.2020; AgInt no REsp
1.790.289/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
6.4.2020; REsp 1.790.038/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 9.6.2020; AgInt no AREsp 1.225.434/SP, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 24.10.2019; AgInt no
AREsp n. 844.603/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe de 20.5.2019.
Ainda, verifica-se que a pretensão da parte agravante é de ver reconhecida a
existência de dissídio jurisprudencial, que tem por objeto a mesma questão
aventada sob os auspícios da alínea “a” do permissivo constitucional, que,
por sua vez, foi obstaculizada pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.
Quando isso acontece, impõe-se o reconhecimento da inexistência de
similitude fática entre os arestos confrontados, requisito indispensável ao
conhecimento do Recurso Especial pela alínea “c”.
Nesse sentido: "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
incidência da Súmula 7/STJ também impede o conhecimento do recurso
especial pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta
identidade fática entre os paradigmas apresentados e o acórdão recorrido".
(AgInt no AREsp 1.402.598/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe de 22.5.2019.)
Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1.521.181/MT,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de
19.12.2019; AgInt no AgInt no REsp 1.731.585/SC, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26.9.2018; e AgInt no AREsp
1.149.255/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
13.4.2018.
Documento eletrônico VDA47710095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:49
Código de Controle do Documento: 91d5a7b9-b5ff-40a7-a5cb-6bb44a829df6

Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, conheço do Agravo para não conhecer do Recurso
Especial.
Publique-se.
Intimem-se.

Em relação ao art. 5o da CF, cumpre esclarecer que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
Tratando-se de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a
presunção
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar
juris tantum
com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou o de sua
família.
Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
O Tribunal de origem, levando em consideração os elementos de provas,
manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.
Modificar esse entendimento, a fim de acolher os argumentos da parte
recorrente, esbarra na Súmula n. 7/STJ.
"A incidência da Súmula 7/STJ sobre o tema objeto da suposta divergência
impede o conhecimento do recurso lastreado na alínea ‘c’ do art. 105, III, da
Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 97.927/RS, Relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe
).
17/9/2015
28/9/2015
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação
das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e
realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e
2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015, ônus dos quais a parte agravante não se
desincumbiu.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47710095 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/05/2025 11:09:49
Código de Controle do Documento: 91d5a7b9-b5ff-40a7-a5cb-6bb44a829df6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.840.567 / RS
Número Registro: 2025/0015927-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52556331420238217000
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO LUIS AMORIM DIEL
ADVOGADOS : SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: MAURICIO ANDRE LUNELLI
ADVOGADA
: DANIELA DA SILVEIRA SOARES - RS080510
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCIANO LUIS AMORIM DIEL
ADVOGADOS : SAYMON ROCHA DE OLIVEIRA - RS069951
MARCUS VINICIUS ROCHA DE OLIVEIRA - RS074352
AGRAVADO
: MAURICIO ANDRE LUNELLI
ADVOGADA
: DANIELA DA SILVEIRA SOARES - RS080510
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48411074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:06
Código de Controle do Documento: b6e9b154-c1d7-4289-ad43-f02412e49c35

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48411074 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:40:06
Código de Controle do Documento: b6e9b154-c1d7-4289-ad43-f02412e49c35